Tribunal: TJDFT
Processo: 0724726-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. ART. 59, § 1o, INC. IX, DA LEI No 8.245/1991. MEDIDA LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO DEFERIDA E POSTERIORMENTE REVOGADA PELO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA CELEBRADO ENTRE AS PARTES. PREVISÃO DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA DEMANDA. PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE QUE NÃO INTEGRA A RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. INVIABILIDADE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinar a imediata desocupação, pelo agravado, de bem imóvel pertencente ao agravante.
2. De acordo com a regra prevista no art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei no 8.245/1991 a liminar de desocupação de bem imóvel objeto de locação será concedida nos casos em que for comprovada a falta de pagamento dos alugueres pactuados, desde que cumpridos os demais requisitos alusivos à caução e garantia. 2.1. No caso em análise verifica-se que o Juízo singular deferiu inicialmente a liminar de desocupação em favor do agravante, mas revogou posteriormente a decisão aludida por ter o agravado trazido aos autos documento comprobatório da celebração, além da locação, de negócio jurídico de promessa de compra e venda do bem imóvel em questão, constando como adquirente pessoa jurídica representada pelo ora agravado. 2.2. O agravante não questiona a existência e a validade da promessa de compra e venda, mas sustenta que a alienação pactuada somente seria aperfeiçoada após a conclusão do processo originado pelo ajuizamento de ação de inventário e partilha, em que que o referido bem imóvel foi arrolado.
3. Pelo teor do contrato de promessa de compra e venda é possível perceber que foi expressamente pactuada a imissão provisória, na posse do bem imóvel, pela pessoa jurídica representada pelo agravado. 3.1. De acordo com a regra prevista no art. 1417 do Código Civil o promitente comprador adquire “direito real à aquisição do imóvel” mediante promessa de compra e venda, no caso de não ter sido prevista a possibilidade de arrependimento, como no presente caso. 3.2. Por essa razão é facultado ao promitente comprador exigir do promitente vendedor a outorga da escritura definitiva de compra e venda e, no caso de recusa, requerer a respectiva adjudicação compulsória (art. 1418 do Código Civil).
4. No caso em exame, no entanto, é importante destacar que a pessoa jurídica adquirente do imóvel não integra a relação jurídica processual, razão pela qual é necessário maior cautela na concessão liminar de desocupação para que não seja indevidamente atingida a esfera jurídica de terceiro. 4.1. Diante desse cenário, verifica-se que é necessária a instauração do contraditório para esclarecer suficientemente as questões aludidas, bem como para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pelo agravante. 4.2. Além disso, o respeito ao devido contraditório evita que a adoção de solução precária potencialize ainda mais a litigiosidade entre as partes. 4.3. No presente momento concernente ao exame dos requisitos ensejadores da medida liminar requerida, portanto, não merecem acolhimento as alegações articuladas pelo recorrente, de modo que deve ser integralmente mantida a correta decisão agravada.
5. Recurso conhecido e desprovido.